Tribunal: TJES
Processo: 5014970-47.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Autorização para Impressão de Documentos Fiscais - AIDF
Data de julgamento: 2026-06-01

Ementa:
Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. BLOQUEIO PREVENTIVO DE EMISSÃO E RECEPÇÃO DE DOCUMENTOS FISCAIS ELETRÔNICOS. INDÍCIOS ROBUSTOS DE FRAUDE E SIMULAÇÃO FISCAL. INADEQUAÇÃO DA VIA MANDAMENTAL. CONTRADITÓRIO DIFERIDO. PODER DE POLÍCIA FISCAL. DISTINÇÃO ENTRE RESTRIÇÃO OPERACIONAL E CASSAÇÃO DEFINITIVA DA INSCRIÇÃO ESTADUAL. PROPORCIONALIDADE. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto pelo Estado do Espírito Santo contra decisão liminar proferida em mandado de segurança que suspendeu ato administrativo responsável por impor restrições à emissão e à recepção de documentos fiscais eletrônicos por empresa investigada por fraude, simulação e dissimulação fiscal. O recorrente defende a legalidade da medida preventiva, fundada no Plano de Auditoria Fiscal nº 04136/2025 e em indícios de crescimento exponencial de faturamento sem lastro operacional, ausência de documentação de transporte em grande parte das operações interestaduais, vínculos com empresas já bloqueadas por fraude e inexistência de estrutura física compatível no endereço fiscal. No curso do recurso, sobreveio ato de cassação definitiva da inscrição estadual, cuja eficácia terminal foi parcialmente suspensa para preservar o funcionamento administrativo mínimo da empresa até o julgamento colegiado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há 2 questões em discussão: (i) definir se é legal o bloqueio preventivo da emissão e recepção de documentos fiscais eletrônicos, com fundamento em indícios robustos de fraude sistêmica e simulação fiscal; e (ii) estabelecer se a cassação definitiva da inscrição estadual pode produzir efeitos terminais imediatos antes do julgamento final da controvérsia.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O mandado de segurança exige prova pré-constituída do direito líquido e certo, e a controvérsia envolve quadro fático complexo que demanda dilação probatória aprofundada, inclusive perícia contábil e fiscal, o que torna inadequada a via mandamental.

4. O Estado apresenta elementos técnicos extraídos do Plano de Auditoria Fiscal nº 04136/2025 que evidenciam, em tese, operações comerciais atípicas, conexões com empresas investigadas ou bloqueadas por fraude, recebimento de notas fiscais em valores bilionários com posterior desconhecimento seletivo, ausência de comprovação da circulação de mercadorias e incompatibilidade entre o faturamento declarado e a estrutura física da empresa.

5. O art. 54-A, III, do RICMS/ES ampara a imposição de restrições preventivas pela Administração Tributária quando detectados indícios robustos de fraude ou simulação, legitimando a adoção de contraditório diferido para evitar a ineficácia da fiscalização.

6. O bloqueio preventivo de emissão e recepção de documentos fiscais não configura sanção política destinada à cobrança coercitiva de tributos, mas medida de poder de polícia voltada à interrupção de cadeias fraudulentas, à proteção do erário e à preservação da ordem econômica e da livre concorrência.

7. A presunção de legitimidade do ato administrativo deve prevalecer, neste momento processual, até que a empresa produza prova técnica idônea em via ordinária apta a infirmar os graves indícios de fraude apontados pelo Fisco.

8. A restrição operacional deve ser distinguida da cassação definitiva da inscrição estadual, pois a primeira mantém caráter cautelar e reversível, ao passo que a segunda possui natureza terminal e irreversível, com potencial de aniquilar a existência jurídica da empresa antes do exame definitivo do mérito.

9. O poder cautelar geral autoriza a preservação do equilíbrio entre a tutela do interesse público e a preservação da empresa, mediante manutenção das restrições operacionais e suspensão apenas da eficácia terminal da cassação definitiva da inscrição estadual até o trânsito em julgado da ação principal ou o exaurimento do processo administrativo com decisão motivada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1. O mandado de segurança é inadequado para desconstituir bloqueio preventivo de documentos fiscais quando a controvérsia depende de dilação probatória técnica incompatível com o rito do writ.

2. O bloqueio preventivo de emissão e recepção de documentos fiscais, fundado em indícios robustos de fraude e simulação fiscal, constitui exercício legítimo do poder de polícia tributária e não se confunde com sanção política para cobrança de tributos.

3. O contraditório diferido é admissível em medida fiscal preventiva expressamente autorizada pela legislação de regência, quando necessário para assegurar a efetividade da fiscalização.

4. A cassação definitiva da inscrição estadual, por seu caráter terminal e irreversível, deve ter sua eficácia suspensa cautelarmente quando ainda pendente a definição judicial ou administrativa definitiva sobre a legalidade das infrações imputadas.

Dispositivos relevantes citados
: RICMS/ES, art. 54-A, III; CPC, art. 297.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Súmula 70; STF, Súmula 323.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014970-47.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: BIG BOOM DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E BEBIDAS LTDA

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. BLOQUEIO PREVENTIVO DE EMISSÃO E RECEPÇÃO DE DOCUMENTOS FISCAIS ELETRÔNICOS. INDÍCIOS ROBUSTOS DE FRAUDE E SIMULAÇÃO FISCAL. INADEQUAÇÃO DA VIA MANDAMENTAL. CONTRADITÓRIO DIFERIDO. PODER DE POLÍCIA FISCAL. DISTINÇÃO ENTRE RESTRIÇÃO OPERACIONAL E CASSAÇÃO DEFINITIVA DA INSCRIÇÃO ESTADUAL. PROPORCIONALIDADE. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto pelo Estado do Espírito Santo contra decisão liminar proferida em mandado de segurança que suspendeu ato administrativo responsável por impor restrições à emissão e à recepção de documentos fiscais eletrônicos por empresa investigada por fraude, simulação e dissimulação fiscal. O recorrente defende a legalidade da medida preventiva, fundada no Plano de Auditoria Fiscal nº 04136/2025 e em indícios de crescimento exponencial de faturamento sem lastro operacional, ausência de documentação de transporte em grande parte das operações interestaduais, vínculos com empresas já bloqueadas por fraude e inexistência de estrutura física compatível no endereço fiscal. No curso do recurso, sobreveio ato de cassação definitiva da inscrição estadual, cuja eficácia terminal foi parcialmente suspensa para preservar o funcionamento administrativo mínimo da empresa até o julgamento colegiado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há 2 questões em discussão: (i) definir se é legal o bloqueio preventivo da emissão e recepção de documentos fiscais eletrônicos, com fundamento em indícios robustos de fraude sistêmica e simulação fiscal; e (ii) estabelecer se a cassação definitiva da inscrição estadual pode produzir efeitos terminais imediatos antes do julgamento final da controvérsia.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O mandado de segurança exige prova pré-constituída do direito líquido e certo, e a controvérsia envolve quadro fático complexo que demanda dilação probatória aprofundada, inclusive perícia contábil e fiscal, o que torna inadequada a via mandamental.

4. O Estado apresenta elementos técnicos extraídos do Plano de Auditoria Fiscal nº 04136/2025 que evidenciam, em tese, operações comerciais atípicas, conexões com empresas investigadas ou bloqueadas por fraude, recebimento de notas fiscais em valores bilionários com posterior desconhecimento seletivo, ausência de comprovação da circulação de mercadorias e incompatibilidade entre o faturamento declarado e a estrutura física da empresa.

5. O art. 54-A, III, do RICMS/ES ampara a imposição de restrições preventivas pela Administração Tributária quando detectados indícios robustos de fraude ou simulação, legitimando a adoção de contraditório diferido para evitar a ineficácia da fiscalização.

6. O bloqueio preventivo de emissão e recepção de documentos fiscais não configura sanção política destinada à cobrança coercitiva de tributos, mas medida de poder de polícia voltada à interrupção de cadeias fraudulentas, à proteção do erário e à preservação da ordem econômica e da livre concorrência.

7. A presunção de legitimidade do ato administrativo deve prevalecer, neste momento processual, até que a empresa produza prova técnica idônea em via ordinária apta a infirmar os graves indícios de fraude apontados pelo Fisco.

8. A restrição operacional deve ser distinguida da cassação definitiva da inscrição estadual, pois a primeira mantém caráter cautelar e reversível, ao passo que a segunda possui natureza terminal e irreversível, com potencial de aniquilar a existência jurídica da empresa antes do exame definitivo do mérito.

9. O poder cautelar geral autoriza a preservação do equilíbrio entre a tutela do interesse público e a preservação da empresa, mediante manutenção das restrições operacionais e suspensão apenas da eficácia terminal da cassação definitiva da inscrição estadual até o trânsito em julgado da ação principal ou o exaurimento do processo administrativo com decisão motivada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1. O mandado de segurança é inadequado para desconstituir bloqueio preventivo de documentos fiscais quando a controvérsia depende de dilação probatória técnica incompatível com o rito do writ.

2. O bloqueio preventivo de emissão e recepção de documentos fiscais, fundado em indícios robustos de fraude e simulação fiscal, constitui exercício legítimo do poder de polícia tributária e não se confunde com sanção política para cobrança de tributos.

3. O contraditório diferido é admissível em medida fiscal preventiva expressamente autorizada pela legislação de regência, quando necessário para assegurar a efetividade da fiscalização.

4. A cassação definitiva da inscrição estadual, por seu caráter terminal e irreversível, deve ter sua eficácia suspensa cautelarmente quando ainda pendente a definição judicial ou administrativa definitiva sobre a legalidade das infrações imputadas.

Dispositivos relevantes citados
: RICMS/ES, art. 54-A, III; CPC, art. 297.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Súmula 70; STF, Súmula 323.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5014970-47.2025.8.08.0000

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

AGRAVADA: BIG BOOM DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E BEBIDAS LTDA.

RELATORA: DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA A. C. DA SILVA

VOTO

Como relatado, trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
contra a r. decisão liminar proferida nos autos do Mandado de Segurança nº 5029965-90.2025.8.08.0024, que deferiu o pedido liminar para suspender os efeitos do ato administrativo que impôs restrições à emissão e recepção de documentos fiscais pela empresa Agravada.

Em suas razões recursais (ID 15850684), o Agravante sustenta, em suma, a legalidade do ato administrativo, argumentando que a medida restritiva foi adotada de forma preventiva, com base em robustos indícios de fraude, simulação e dissimulação fiscal, conforme apurado no Plano de Auditoria Fiscal nº 04136/2025. Sustenta a inadequação de via eleita, pois o mandado de segurança é ação de rito especial, cabível apenas quando o direito alegado estiver amparado por prova pré-constituída, o que não é caso dos autos, sendo imperiosa a dilação probatória.

Alega que a legislação de regência (art. 54-A, III, do RICMS/ES) autoriza o contraditório diferido em tais casos, não havendo que se falar em ilegalidade. Aponta, ainda, o grave risco de lesão ao erário e à ordem econômica caso a empresa Agravada seja autorizada a operar, pugnando pela concessão de efeito suspensivo ao recurso.

Em decisão liminar de ID 15963000, esta Relatoria deferiu o efeito suspensivo pleiteado pelo ente estatal, restabelecendo as restrições operacionais. A decisão fundamentou-se na complexidade das infrações tributárias imputadas, que demandariam dilação probatória profunda (perícia), e no risco de grave dano ao erário e à ordem econômica.

Posteriormente, a Agravada noticiou fato superveniente: a iminência de cassação definitiva de sua Inscrição Estadual. Em decisão incidental de ID 18330850, deferi parcialmente pedido de tutela de urgência apenas para determinar que o Estado se abstivesse de efetivar o cancelamento terminal da inscrição, mantendo, contudo, as restrições fiscais já autorizadas para garantir o funcionamento administrativo mínimo e o resultado útil do processo.

A Agravada peticionou nos autos alegando o descumprimento da ordem de reativação da inscrição. O Estado, por sua vez, manifestou-se afirmando o cumprimento da decisão, instruindo sua peça com documento datado de 07/08/2025.

Por fim, registro que eventuais insurgências da Agravada quanto à reativação da inscrição e à idoneidade das provas de cumprimento apresentadas pelo Estado (notadamente a utilização de documentos datados de agosto de 2025 para justificar fatos de março de 2026) deverão ser submetidas ao Juízo de origem. Compete ao magistrado de primeiro grau a fiscalização do cumprimento das ordens liminares e o processamento de medidas coercitivas ou multas, preservando-se nesta instância apenas o reexame da legalidade do ato administrativo agravado.

Preenchidos os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, passo a enfrentar as razões apresentadas.

A controvérsia originou-se com a impetração de Mandado de Segurança (nº 5029965-90.2025.8.08.0024) por
BIG BOOM DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E BEBIDAS LTDA.
em face de ato do
Subsecretário da Fazenda do Estado do Espírito Santo
. A empresa insurgiu-se contra a imposição de restrições administrativas que resultaram no bloqueio preventivo da emissão e recepção de documentos fiscais eletrônicos (NF-e/NFC-e).

A Agravada sustentou a ilegalidade do bloqueio com base em dois pilares centrais:
(i)

Ausência de Motivação Fática:
Alegou que o ato coator não indicou contemporaneamente a situação fática ou a conduta irregular específica que justificasse a restrição, limitando-se a menções genéricas de "proteção ao erário"; e
(ii)

Violação ao Princípio da Legalidade:
Argumentou que a medida, amparada em dispositivos do Regulamento do ICMS (Decreto Estadual), configuraria sanção política inadmissível e inviabilizaria o livre exercício de sua atividade econômica.

Em sua defesa e nas razões deste agravo, o
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
defendeu a legalidade da medida preventiva, reportando-se a auditorias fiscais que identificaram indícios robustos de fraude e simulação fiscal:
(i)

Fraude Sistêmica:
Apontou o crescimento exponencial de faturamento sem lastro operacional compatível e conexões com empresas já bloqueadas por fraude;
(ii)

Irregularidades Operacionais:
Destacou que 92% das operações interestaduais da empresa não possuíam Manifesto de Documento Fiscal Eletrônico (MDF-e) ou Conhecimento de Transporte Eletrônico (CT-e) associados;
(iii)

Inexistência de Estrutura:
Relatou que diligências
in loco
constataram a ausência de estoque ou funcionários compatíveis com o volume de operações no endereço fiscal.

O Juízo da 3ª Vara da Fazenda Pública de Vitória deferiu o pedido liminar, determinando que o Fisco restabelecesse a autorização da empresa para operar até a decisão de mérito. O magistrado a quo fundamentou-se na aparente ausência de fundamentação fática contemporânea do ato e no risco de perecimento da atividade empresarial.

O Estado interpôs este recurso, logrando êxito na concessão de
efeito suspensivo
(ID 15963000) para manter o bloqueio das atividades, por entender-se necessária a dilação probatória técnica.

No curso da lide, o Estado evoluiu a sanção preventiva para a
cassação definitiva da Inscrição Estadual
em
02/03/2026
. Tal medida foi parcialmente suspensa por decisão incidental desta Relatoria (ID 18330850) apenas para impedir a extinção terminal da pessoa jurídica até o julgamento colegiado.

Pois bem.

O cerne da controvérsia reside na legalidade do bloqueio preventivo da emissão de documentos fiscais da Agravada, fundamentado em indícios de fraude sistêmica e simulação fiscal.

O Mandado de Segurança é remédio constitucional de rito célere e cognição sumária, vocacionado à proteção de direito líquido e certo, o qual deve ser demonstrado de plano mediante
prova documental pré-constituída
. No caso vertente, a pretensão da impetrante esbarra na elevada complexidade fática que subjaz à autuação fiscal.

O Estado do Espírito Santo apresentou elementos técnicos contundentes, derivados do Plano de Auditoria Fiscal nº 04136/2025, que apontam para a existência de uma cadeia de simulação fiscal. Entre os indícios, destacam-se:

1.
Operações comerciais atípicas, com crescimento exponencial de faturamento sem lastro operacional compatível;

2.
Conexões com empresas já investigadas ou bloqueadas por fraude, que compartilham o mesmo contador ou sócio originário, e que figuram como clientes ou fornecedoras da Agravada;

3.
Recebimento de notas fiscais em valores bilionários, seguido de "desconhecimento" seletivo das operações;

4.
Ausência de comprovação da efetiva circulação das mercadorias, visto que 92% das operações interestaduais da empresa não possuem Manifesto de Documento Fiscal Eletrônico (MDF-e) ou Conhecimento de Transporte Eletrônico (CT-e) associados;

5.
Inexistência, no endereço fiscal da empresa, de estrutura física compatível (estoque ou funcionários) com o vultoso faturamento reportado, conforme diligência
in loco
.

Desta sorte, a aferição da idoneidade dessas operações e o saneamento das irregularidades alegadas pela Agravada exigem
dilação probatória profunda
— notadamente
perícia contábil e fiscal especializada
— providência que é absolutamente incompatível com o rito do
writ
. Inexistindo prova irrefutável e imediata do direito alegado, a via mandamental revela-se inadequada para o deslinde da controvérsia.

A atuação da Administração Tributária encontra amparo direto no art. 54-A, inciso III, do RICMS/ES, que confere ao Fisco o poder-dever de impor restrições preventivas quando detectados indícios robustos de fraude ou simulação.

Não se trata de "sanção política" voltada à cobrança coercitiva de tributos, hipótese vedada pelas Súmulas 70 e 323 do STF, mas sim do exercício legítimo do Poder de Polícia para interromper cadeias fraudulentas que geram prejuízos bilionários ao erário e desequilibram a livre concorrência.

A legislação autoriza o
contraditório diferido
(posterga-se a defesa para após a medida urgente) justamente para garantir que a fiscalização não se torne inócua diante da velocidade das operações simuladas. Assim, a presunção de legitimidade do ato administrativo deve prevalecer até que prova técnica em contrário seja produzida em sede ordinária.

Não obstante a legitimidade do bloqueio operacional preventivo, a análise deve ser guiada pelo
Princípio da Proporcionalidade
e pela
Preservação da Empresa
. No curso deste recurso, o cenário fático alterou-se com a evolução do procedimento administrativo para a cassação definitiva/terminal da Inscrição Estadual.

Há que se distinguir a
restrição operacional
(que impede a emissão de notas enquanto se apura a fraude) da
cassação definitiva
(que extingue a existência jurídica da pessoa jurídica perante o Fisco). A cassação definitiva, neste estágio processual, revela-se providência de natureza irreversível e terminal, capaz de aniquilar a empresa antes mesmo que o Colegiado possa julgar o mérito da legalidade das infrações.

Portanto, em homenagem ao Poder Cautelar Geral (art. 297 do CPC), deve-se manter o equilíbrio,
(i)

conservando-se as restrições operacionais e fiscais
para salvaguardar o erário público e a ordem econômica; e
(ii)

suspendendo-se apenas a eficácia terminal do ato de cassação
, impedindo o cancelamento definitivo da inscrição estadual até o trânsito em julgado da ação principal ou o exaurimento do processo administrativo com decisão motivada que enfrente as provas novas de 2026.

Tal medida garante o resultado útil do processo, preservando a sobrevivência mínima da estrutura jurídica da empresa enquanto se discute, em via adequada, a veracidade dos graves ilícitos imputados pelo Estado.

CONCLUSÃO

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso do Estado do Espírito Santo para anular a decisão liminar de primeiro grau, confirmando a legalidade do bloqueio preventivo para emissão e recepção de documentos fiscais eletrônicos (NF-e/NFC-e) até o julgamento do mérito na origem ou encerramento da fiscalização técnica.

MANTENHO, todavia, a ressalva constante na decisão de ID 18330850
, determinando que o Agravante se abstenha de efetivar o cancelamento/cassação definitiva da Inscrição Estadual da empresa até o trânsito em julgado da ação principal, preservando-se apenas o
status quo
jurídico e o funcionamento administrativo mínimo da agravada.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTOS VOGAIS

Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar